Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, a entrada em domicílio, sem mandado judicial, deve estar amparada em fundadas razões, conforme tese firmada no Tema 280.
2. Verificado o consentimento do morador para a entrada dos policiais na residência, não há ilegalidade na busca realizada no local, sendo lícitas as provas decorrentes do procedimento.
3. O acervo probatório produzido nos autos não permite embasar a condenação pelo crime de tráfico, o que leva à absolvição do acusado, a teor do que dispõe o art. 386, V, do CPP.
4. Preliminar rejeitada. Recurso provido.